Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL. PREVENTIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. TRÊS ÚLTIMOS MESES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PAGAMENTO DAS PARCELAS ATUAIS APÓS MAIS DE SETE ANOS DA INADIMPLENCIA. PERDA DO CARÁTER EMERGENCIAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a ordem prisional do alimentante inadimplente quando decretada com fundamento no inadimplemento voluntário e inescusável do devedor, nos termos do art. 5o, inc. LXVII, da CR/88.
2. Executadas as parcelas compreendidas dos 03 (três) meses anteriores ao ajuizamento e as que venceram ao longo do procedimento executório, estas não perdem o seu caráter alimentar automaticamente, porquanto insatisfeitas oportunamente por inércia e inadimplemento do alimentante.
2.1. Precedentes do col. STJ: “[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a prisão civil do devedor de alimentos quando se tratar de dívida atual, ou seja, a correspondente as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo (HC no 565.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 29/10/2020).5.1. A procrastinação do executado não torna pretéritas as prestações devidas e não pagas. [...] (STJ - RHC: 179897 BA 2023/0131294-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023, grifos nossos); (STJ - HC: 771930 RJ 2022/0296191-5, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022); (STJ - HC: 742703 SC 2022/0146753-7, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022).
3. A execução de alimentos, que se estende ao longo do tempo, não pode privilegiar a desídia do alimentante que se furta de sua obrigação de pai, ao argumento de que esteja ausente o caráter emergencial e atual da prestação dos alimentos. Tal hipótese já foi analisada pelo STF, que assentiu com a manutenção da prisão do paciente, ao arbítrio de que se "premiaria sua própria torpeza" acaso acolhida a alegação de que as prestações, inclusive as vencidas no curso da execução seriam pretéritas e, consequentemente, não sujeitas à constrição da liberdade (HC 87134/SP).
4. Não sendo demonstrada a ilegalidade e havendo débito alimentar inadimplido, resta inviabilizada a concessão da ordem pretendida.
5. Ordem denegada.